Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL. ALUGUEL. AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15.
2. Inexistindo evidências de que a avaliação padeça de algum vício que lhe retire a credibilidade, essa deve ser mantida hígida.
3. Para sanar a controvérsia, é crível a homologação do valor do aluguel de imóvel obtido pela média aritmética dos valores indicados pelas partes e apurado na avaliação do oficial de justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.